Tribunal: STJ
Processo: 1032725-31.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1115287 -
SP (2017/0134655-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
OUTRO NOME
: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
MARCEL EDUARDO DE BARROS DORNA - SP222931
JULIANO LAZZARINI MORETTI E OUTRO(S) - SP184125
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
GABRIELA ROSSATO DE ALMEIDA SANTOS - SP362847
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
EMBARGADO
: GILBERTO LUIZ MARTEL
EMBARGADO
: NAIARA STUMM MARTEL
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - BA031710
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA E OUTRO(S) - BA020681
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO
DA MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 31a469b7-9333-4c47-9b3f-6ed942a4cc22

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1115287 -
SP (2017/0134655-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
OUTRO NOME
: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
MARCEL EDUARDO DE BARROS DORNA - SP222931
JULIANO LAZZARINI MORETTI E OUTRO(S) - SP184125
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
GABRIELA ROSSATO DE ALMEIDA SANTOS - SP362847
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
EMBARGADO
: GILBERTO LUIZ MARTEL
EMBARGADO
: NAIARA STUMM MARTEL
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - BA031710
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA E OUTRO(S) - BA020681
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO
DA MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAGGI LOUIS
DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. contra acórdão da Quarta Turma assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE SOJA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7 /STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
A embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não reconhece a
ocorrência de divergência jurisprudencial, bem como a violação dos arts. 389, 402 e
Documento eletrônico VDA50132224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:14
Código de Controle do Documento: 6b00017e-19d9-4e43-b4e4-21134ce67efe

422 do Código Civil e 71 do Decreto-lei 167/67, os quais admitem a prefixação de
perdas e danos em contratos como os que embasam a execução em análise.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O acórdão embargado deixa claro que as alegações feitas no recurso
especial não dispensam o reexame de prova, a partir da qual se poderia concluir pela
ocorrência de perdas e danos a serem indenizados.
Outrossim, não foi impugnado fundamento do acórdão segundo o qual o art.
413 do Código Civil enseja a redução da multa contratual quando a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte.
Nesses termos, ainda que a embargante considere que o art. 71 do Decreto-
lei no 167/67 não se aplique aos contratos que fundamentam a execução no caso
concreto, há razões do acórdão recorrido que ensejam a redução da multa contratual.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:14
Código de Controle do Documento: 6b00017e-19d9-4e43-b4e4-21134ce67efe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.115.287 / SP
Número Registro: 2017/0134655-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10327253120148260100
10674724120138260100
20140000652101
20160000309920
20160000562786
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
MARCEL EDUARDO DE BARROS DORNA - SP222931
JULIANO LAZZARINI MORETTI E OUTRO(S) - SP184125
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
GABRIELA ROSSATO DE ALMEIDA SANTOS - SP362847
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
AGRAVADO
: GILBERTO LUIZ MARTEL
AGRAVADO
: NAIARA STUMM MARTEL
ADVOGADOS : ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - BA031710
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA E OUTRO(S) - BA020681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50543737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: 56304fba-0226-4ec9-ad97-e2643bfc8b83

EMBARGANTE : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
OUTRO NOME : AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
MARCEL EDUARDO DE BARROS DORNA - SP222931
JULIANO LAZZARINI MORETTI E OUTRO(S) - SP184125
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
GABRIELA ROSSATO DE ALMEIDA SANTOS - SP362847
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
EMBARGADO : GILBERTO LUIZ MARTEL
EMBARGADO : NAIARA STUMM MARTEL
ADVOGADOS
: ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - BA031710
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA E OUTRO(S) - BA020681
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: 56304fba-0226-4ec9-ad97-e2643bfc8b83